Tribunal: TCU
Processo: 008.221/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão cujo objeto é a prestação de serviço de implantação de gerenciamento de frota de veículos e grupos geradores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., noticiando possíveis irregularidades no Pregão 1/2022, conduzido pelo Grupamento de Apoio de Lagoa Santa (Gap-LS), do Comando da Aeronáutica, cujo objeto é a prestação de serviço de implantação de gerenciamento de frota de veículos e grupos geradores; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar revel a empresa Bamex Consultoria e Gestão Empresarial Eireli, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. declarar a inidoneidade da empresa Bamex Consultoria e Gestão Empresarial Eireli para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no artigo 46 da Lei 8.443/1992; 9.4. aplicar, individualmente, à Sra. Larissa Caldeira Leite Leocadio e à Sra. Luciana do Amaral Corrêa a multa prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.5. inabilitar as Sras. Luciana do Amaral Corrêa e Larissa Caldeira Leite Leocadio para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. determinar ao Grupamento de Apoio de Lagoa Santa - Gap-LS, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, abstenha-se de prorrogar o Contrato 005/GAPLS/2022 e adote as providências para a realização de novo certame licitatório; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Gap-LS, às responsáveis e ao representante; e 9.9. arquivar os autos.